Tribunal: TJPA
Processo: 0006549-51.2014.8.14.0040
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10423 - Anulação
Data de julgamento: 2022-08-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0006549-51.2014.8.14.0040

APELANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

APELADO: CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA

REPRESENTANTE: MUNICIPIO DE PARAUAPEBAS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMENTA: RECURSOS DE
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL.

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO QUE CULMINOU EM APLICAÇÃO DA SANÇÃO EM DECORRÊNCIA DE INFRAÇÃO PREVISTA NO
ART. 12, INCISO VI, DO DECRETO Nº 2.181/97. OBEDIÊNCIA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA.
RECURSO CONHECIDO E JULGADO PROVIDO.
ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO JULGADO. HIPÓTESE NÃO CONFIGURADA.
AUSÊNCIA DE REQUISITOS DO ART. 1.022 DO NCPC. REDISCUSSÃO DAS RAZÕES JÁ DECIDIDAS. INVIABILIDADE. MENÇÃO A TODOS OS DISPOSITIVOS LEGAIS E CONSTITUCIONAIS SUSCITADOS. DESNECESSIDADE. PREQUESTIONAMENTO FICTO. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 1.025 DO NCPC. ALEGAÇÃO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. NÃO ACOLHIMENTO.
AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. HIPÓTESE CONFIGURADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO INTERPOSTO POR CENTRAIS ELÉTRICAS DO PARÁ S/A – CELPA E RECURSO CONHECIDO E PROVIDO INTERPOSTO PELO MUNICÍPIO DE PARAUAPEBAS.

I –
In casu
, nos autos dos Embargos à Execução Fiscal opostos por
Centrais Elétricas do Pará S/A - CELPA
, o MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas julgou procedente os referidos embargos, declarando a nulidade da Execução Fiscal nº 0001890-36.2008.814.0040 ajuizada pelo Município de Parauapebas, com a consequente extinção da mesma, com base no art. 803, inciso I, do NCPC;

II – - No julgamento do recurso de Apelação Cível interposto pelo Município de Parauapebas, na sessão do Plenário Virtual realizada no dia 08/11/2021, essa egrégia Turma, à unanimidade, conheceu e deu provimento ao referido recurso, rejeitando
os Embargos à Execução Fiscal opostos por
Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA

;

III - Tendo a decisão embargada sido proferida de forma fundamentada, não se observa as omissões arguidas nos Embargos de Declaração opostos por
Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA
;

IV - Os aclaratórios visam o saneamento de omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material, não podendo ser utilizado ao reexame de matéria já apreciada no julgado diante do inconformismo com a decisão proferida;

V –
A nova Lei Adjetiva Civil inovou ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto. Por conseguinte, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão todos os dispositivos apontados pela parte embargante. Inteligência do art. 1.025, do NCPC;

VI – O Município de Parauapebas

opôs Embargos de Declaração, arguindo
a existência de omissão no V. Acórdão embargado no
que tange à ausência de fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais;

VII -
No que tange aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente;

VIII – Compulsando os autos, constata-se que o pleito do município embargante merece acolhimento, com a fixação dos honorários sucumbenciais em desfavor de
Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA
no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC
;

IX -
Embargos de Declaração opostos por
Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA
conhecidos e improvidos;

X -
Embargos de Declaração opostos pelo Município de
Parauapebas
conhecidos e providos, com a
fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais.

Vistos, etc.,

Acordam os
Excelentíssimos
Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento aos Embargos de Declaração opostos por
Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA e conhecer e dar provimento
aos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas
, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão de Plenário Virtual da
1ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de vinte e nove de agosto a cinco de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Tratam-se de Recursos de
Embargos de Declaração
com pedidos de efeito modificativo opostos por
Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA
e pelo
Município de Parauapebas

contra o Acórdão ID
7127490 - Pág. 1
/11, que deu provimento ao Recurso de Apelação Cível interposto pelo Município recorrente, rejeitando
os Embargos à Execução Fiscal opostos por
Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA, modificando a sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, que, no referido feito, havia julgado procedente os referidos embargos à execução, declarando a nulidade da Execução Fiscal nº 0001890-36.2008.814.0040, com a consequente extinção da mesma, com base no art. 803, inciso I, do NCPC.

Nos Embargos de Declaração opostos por
Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA (
Num. 7341679 - Pág. 1/6)
, o patrono da ora embargante s
ustentou, em síntese, a existência de omissão no V. Acórdão embargado, visto que não foram analisadas todas
as alegações apresentadas pela recorrente nos Embargos à Execução opostos perante o Juízo
a quo
.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

Nos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas
(
Num. 7516116 - Pág. 1/5)
, o procurador do Município recorrente aduziu, em resumo, a existência de omissão no
V. Acórdão embargado no que concerne à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso, com efeito modificativo, para sanar a omissão apontada.

As partes embargadas não apresentaram contrarrazões aos embargos opostos, conforme demonstra a certidão exarada pela Unidade de Processamento Judicial das Turmas de Direito Público e Privado deste egrégio Tribunal (
Num. 8439742 - Pág. 1
).

É o breve relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Conheço dos recursos, eis que preenchidos os requisitos de sua admissibilidade.

Inicialmente, irei analisar os Embargos de Declaração opostos por
Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA
.

Pretende a embargante que seja conferido efeito modificativo ao
Acórdão ID
7127490 - Pág. 1
/11
, sob a alegação de que o referido julgado apresenta omissão, conforme acima relatado.

Pois bem, reza o art. 1.022 do Novo Código de Processo Civil sobre o cabimento dos embargos de declaração,
in verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

Analisando o caso em testilha, em que pese os argumentos apresentados pela embargante, entendo não existir qualquer omissão no julgado.

O acórdão embargado analisou o conjunto probatório carreado aos autos e os fundamentos jurídicos sustentados por ambas as partes, tendo se chegado à conclusão que a sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara da Fazenda Pública e Execução Fiscal da Comarca de Parauapebas, nos autos Embargos à Execução Fiscal opostos pela recorrente, deveria ser modificada, com a rejeição dos referidos Embargos.

A referida decisão colegiada restou plenamente fundamentada, inclusive com suporte na legislação que trata da matéria.

Por conseguinte, não há que se falar em
omissão no V. Acórdão embargado no que tange a ausência de análise de todas
as alegações apresentadas pela recorrente nos Embargos à Execução opostos perante o Juízo
a quo
, visto que o Acórdão embargado tratou claramente do pleito da embargante, bem analisou todas as questões relevantes para o deslinde da causa, conforme se observa no voto proferido da sessão que julgou o recurso interposto pelo Município embargado. Senão vejamos,
in verbis
:

“(...)

No caso dos autos, e possível constatar que foi oportunizado à parte apelada o exercício do contraditório e ampla defesa no decorrer do processo administrativo, inexistindo ainda, a alegada irregularidade no processo administrativo, não tendo se desincumbido do ônus da prova de demonstrar a regularidade dos medidores de energia elétrica que impuseram cobrança ao consumidor.

No que diz respeito ao valor da multa aplicado pelo PROCON à apelada, percebe-se que o órgão de defesa do consumidor classificou a infração cometida em conformidade com o art. 12, VI do Decreto nº 2.181/97, e com a presença de agravantes previstas nos incisos I, III, V e VIII do art. 26 da mesma legislação federal. Vejamos o teor das normas:

“Art. 12. São consideradas práticas infrativa:

VI - exigir do consumidor vantagem manifestamente excessiva;

Art. 26. Consideram-se circunstâncias agravantes:

I - ser o infrator reincidente;

III - trazer a prática infrativa consequências danosas à saúde ou à segurança do consumidor;

V - ter o infrator agido com dolo;

VIII - dissimular-se a natureza ilícita do ato ou atividade;
”

Deste modo, observa-se que a dosimetria da multa se encontra dentro dos ditames do art. 57 do CDC e art. 28 do Decreto 2.181/97 que prescrevem o seguinte,
in verbis:

“
Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único. A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

Art. 28. Observado o disposto no art. 24 deste Decreto pela autoridade competente, a pena de multa será fixada considerando-se a gravidade da prática infrativa, a extensão do dano causado aos consumidores, a vantagem auferida com o ato infrativo e a condição econômica do infrator, respeitados os parâmetros estabelecidos no parágrafo único do art. 57 da Lei nº 8.078, de 1990.
”

Dessa forma, não há desproporcionalidade entre o valor fixado a título de multa e os limites legais estabelecidos, notadamente diante da gravidade da conduta da Recorrente.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados dessa egrégia Turma:

APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO ANULATÓRIA DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA. INCONSTITUCIONALIDADE DO DECRETO MUNICIPAL Nº 90/2010. INOCORRÊNCIA. PREVISÃO CONSTITUCIONAL DE EXPEDIÇÃO DE DECRETO PARA FIEL EXECUÇÃO DE LEI. INTELIGENCIA DO ARTIGO 84, IV, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA/1988. INCIDENTE REJEITADO. MÉRITO - APLICAÇAO DE PENALIDADE ADMINISTRATIVA. ANORMALIDADE DE MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA DE UNIDADE CONSUMIDORA. DESPROPORCIONALIDADE DA MULTA ARBITRADA. DESCABIMENTO. SANÇÃO APLICADA DE ACORDO GRAVIDADE DA CONDUTA PERPETRADA E DENTRO DOS PARÂMETROS LEGAIS PREVISTOS. AUSÊNCIA DE OCORRÊNCIA DE BIS IN IDEN. CONDUTAS AUTÔNOMAS QUE ENSEJARAM MULTIPLICIDADE DE CONDENAÇÕES. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. APELAÇÃO CONHECIDA E IMPROVIDA. DECISÃO UNÂNIME. 1. Prejudicial de inconstitucionalidade do Decreto Municipal nº 90/2010 de Marabá 1.1. Sendo a proteção do consumidor matéria legislativa concorrente entre os entes federativos, descabe falar em inconstitucionalidade do Decreto nº 90/2010 do Município de Marabá, uma vez que a norma ora impugnada se trata de decreto regulamentar voltado a aplicação de sanções administrativas do Procon em âmbito local previstas nos artigos 56, I e 57 do CDC, cuja competência recai sobre o Chefe do Executivo. Inteligência do artigo 84, IV, da CR/88.

2. Mérito.

2.1. Constatada a ocorrência de infração administrativa por parte da concessionária de energia elétrica e tendo esta exercido o contraditório e ampla defesa, com a possibilidade de produção de provas a desconstituir as alegações do consumidor reclamante, descabe falar em nulidade do processo administrativo que ensejou a aplicação de multa em desfavor da apelante. 2.2. Descabe falar em violação ao princípio da proporcionalidade do valor da multa arbitrada quando é calculada dentro dos critérios legais.

2.3. Inexistindo arguição na instância de origem acerca da impossibilidade de múltiplas condenações e penalidades administrativas pelo mesmo fato, descabe a análise da tese neste grau sob pena de supressão de instância. Inteligência do artigo 1.013 do CPC/2015.

3. Apelação conhecida e improvida. À unanimidade. (2018.02977657-12, 193.747, Rel. ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 2018-06-11, Publicado em 2018-07-26)

APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE REDUÇÃO DE MULTA. MULTA APLICADA POR PROCON, LEVANDO EM CONTA TODOS OS PARAMETROS PREVISTOS EM LEI. IMPOSSIBILIDADE DE REDUÇÃO, SOB PENA DE INTERFERENCIA NO MÉRITO ADMINISTRATIVO.

1- Analisando o caso em concreto, constatou-se que o Procon ao aplicar a multa o fez dentro dos parâmetros legais, quais sejam, o Decreto Municipal n° 186/2003 (grupo III, alínea “p” anexo) e o Decreto Federal n° 2.181/1997, artigos 12, VI e 13, I e XX. 2- Dessa forma, não restam dúvidas que a multa aplicada, possui fundamento legal, e observou ao devido processo administrativo, não cabendo falar em redução, devido a impossibilidade de interferência no mérito administrativo
. 3- Recurso conhecido e provido à unanimidade. (2018.02982969-81, 193.770, Rel. EZILDA PASTANA MUTRAN, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO, Julgado em 23.07.2018. Publicado em 26.07.2018)
”

A propósito, é válido colacionar o entendimento exarado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. ATOS ADMINISTRATIVOS. INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA. MULTAS. ENTENDIMENTO FIRMADO POR JURISPRUDÊNCIA DO STJ. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ART. 57 DO CDC. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. ALEGAÇÃO DE DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO STJ.
I - Trata-se, na origem, de ação anulatória de ato administrativo objetivando a nulidade de multas que foram aplicadas em decorrência de infração a direito de consumidores. Na sentença, julgou-se improcedente o pedido. No Tribunal
a quo,
a sentença foi mantida. Esta Corte conheceu do agravo para conhecer parcialmente do recurso especial e, nessa parte, negar-lhe seguimento.

II - Com relação ao pedido de sobrestamento do feito por 180 dias, é forçoso destacar que a jurisprudência desta Corte firmou entendimento de que a suspensão dos feitos em virtude do deferimento da recuperação judicial da empresa de telefonia atinge apenas aqueles em que haja novas medidas expropriatórias, o que não é o caso dos autos. Nesse sentido, os seguintes julgados: EDcl no AgRg no AREsp 452.269/RS, Rel. Ministro Lázaro Guimarães (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), Quarta Turma, Dje 22/11/2017); AgInt no REsp 1.679.700/SC, Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, DJe 18/4/2018.
III - Com relação à alegação de contrariedade ao art. 2º, parágrafo único, VI, da Lei n. 9.784/1999, o Tribunal a quo, na fundamentação do decisum, assim firmou entendimento (fls.821-823): "[...] Do que se observa, considerando que o PROCON tem poder de polícia para impor multas decorrentes de infração às normas consumeristas e, atento ao conjunto fático-probatório dos autos, tem-se que foram observados os requisitos mencionados, concluindo pela sua Proporcionalidade e Razoabilidade. Desta maneira, não há que se falar em violação aos princípios da legalidade, motivação, razoabilidade e proporcionalidade, ao passo que a pena de multa ora discutida foi graduada de acordo com as normas legais. [...]"

IV - Desse modo, tendo o Tribunal a quo concluído que a multa aplicada pelo Procon atendeu aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, tendo sido graduada de acordo com os critérios previstos no art. 57 do CDC, a revisão do julgado, a fim de reduzir o quantum da sanção, na forma pretendida pela recorrente, implicaria, necessariamente, o revolvimento dos elementos fático-probatórios dos autos, procedimento esse vedado na via estreita do recurso especial por incidência da Súmula n. 7/STJ. Nesse passo, a incidência do óbice sumular n. 7/STJ também impede o conhecimento do dissídio jurisprudencial suscitado.
V - Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp 1349358/PR, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 07/11/2019, DJe 18/11/2019). (grifo nosso)
”

Outrossim, verifica-se que o valor da multa foi aplicado dentro de amparo legal, não havendo desrespeito aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, restam devidamente observados os princípios que regem o processo administrativo.

Ademais, relevante destacar que a certidão de dívida ativa goza de presunção de certeza e liquidez, conforme o disposto no art. 204 do CTN, a seguir transcrito:

“Art. 204. A dívida regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez e tem o efeito de prova pré-constituída.

Parágrafo único. A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do sujeito passivo ou do terceiro a que aproveite.”

Já o art. 3º da Lei de Execuções Fiscais dispõe o seguinte:

“Art. 3º - A Dívida Ativa regularmente inscrita goza da presunção de certeza e liquidez.

Parágrafo Único - A presunção a que se refere este artigo é relativa e pode ser ilidida por prova inequívoca, a cargo do executado ou de terceiro, a quem aproveite.”

No caso em comento, não se vislumbra nos autos prova pré-constituída inequívoca que venha elidir a presunção de certeza e liquidez que goza a Certidão de Dívida Ativa que embasou a Ação de Execução Fiscal ajuizada em desfavor da apelada, motivo pelo qual, a modificação da sentença proferida pela autoridade de 1º grau é medida que se impõe.

(...)”

Diante do exposto, não se está diante de qualquer omissão, conforme afirma a embargante, tendo a matéria ventilada sido analisada no apelo interposto e decidida com clareza.

Verifica-se que pretende a embargante, na verdade, uma nova análise da matéria versada nos autos, o que se afigura inoportuno na presente fase processual.

Caso a decisão tenha fugido aos interesses da embargante, outro é o recurso apropriado para se insurgir, e não através de embargos declaratórios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes arestos do colendo Superior Tribunal de Justiça:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE OMISSÕES. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA LIDE EM SEDE DE ACLARATÓRIOS. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração têm por objetivo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão na decisão embargada (CPC/2015, art. 1.022), sendo, portanto, inadmissíveis para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, a fim de promover novo julgamento da lide. 3. A título de omissão, a pretensão da ora embargante é provocar o rejulgamento que lhe foi desfavorável, o que não é viável em sede de embargos de declaração.
2 e 4. Omissis.
(EDcl no AgInt no AREsp 471597/RJ; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; j. em 06/06/2017; p em DJe 20/06/2017)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC/2015. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver na decisão obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o art. 1.022 do CPC/2015. 2. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte embargante, que busca rediscutir matéria devidamente examinada pela decisão embargada, o que é incabível nos embargos declaratórios.
3, 4 e 5. Omissis.
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 310944/SP; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; j. em 16/05/2017; p em DJe 22/05/2017)”

Ademais, no que tange à possível ausência de análise de alguns dispositivos legais

para fins de interposição recursal aos Tribunais Superiores
,
ressalto que existe entendimento jurisprudencial consolidado sobre o tema, o qual preceitua que o órgão julgador não é obrigado a mencionar todos os fatos e dispositivos legais e constitucionais referidos pelas partes ao longo do processo, contanto que a decisão resolva as questões suscitadas de maneira fundamentada. A bem da verdade, o órgão
ad quem
não precisa se manifestar sobre todos os argumentos deduzidos pelas partes, sendo suficiente expor os motivos do seu convencimento.

De qualquer forma, cabe registrar que o novo CPC inovou ao consagrar o denominado prequestionamento ficto, ou seja, ao considerar prequestionados todos os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados. Nesse sentido, o art. 1.025, do NCPC, preceitua o seguinte, “
in verbis”
:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Dessa maneira, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídas no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.

Esse entendimento, inclusive, vem sendo adotado por este egrégio Tribunal, conforme demonstram os seguintes julgados:

“EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO. ACÓRDÃO QUE CONHECEU DOS RECURSOS DO AUTOR E DO ESTADO DO PARÁ, NEGANDO-LHES. ARGUIÇÃO DE OMISSÃO QUANTO AOS ARTIGOS 19-A E 20 DA LEI Nº 8.036/1990. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO JULGADO. TENTATIVA DE REANÁLISE DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA NO ACÓRDÃO IMPUGNADO. IMPOSSIBILIDADE DE REANÁLISE. PREQUESTIONAMENTO AUTOMÁTICO. APLICAÇÃO DO ART. 1.025 DO CPC/2015. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
3. Pré-questionamento automático, conforme aplicação do art. 1.025 do CPC/2015.
1, 2 e 4.Omissis. (Proc. nº 2017.02934895-16; Rel. Desa. MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 10/07/2017; p. em 14/07/2017)

EMENTA
:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE INTEMPESTIVIDADE. RECURSO INTERPOSTO VIA FAC SIMILE. RECEBIMENTO DA PEÇA RECURSAL ORIGINAL PELO TRIBUNAL NO PRAZO LEGAL. PREAMBULAR REJEITADA ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. NÃO OCORRÊNCIA. INTELIGÊNCIA QUE ADVÉM DA ANÁLISE DOS ARTIGOS 1.022 E PARÁGRAFO ÚNICO E ARTIGO 489, § 1º DO CPC 2015. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. VEDAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO. ARTIGO 1.025 DO CPC/2015. RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
4.1. O novel Diploma, de qualquer forma, inova ao considerar prequestionados os elementos apontados pela parte embargante, ainda que inadmitidos ou rejeitados os embargos, consagrando o denominado prequestionamento ficto, de modo que, para fins de prequestionamento, consideram-se incluídos no acórdão os dispositivos apontados pela parte embargante.
1, 2 e 4. Omissis. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. DECISÃO UNÂNIME. (Proc. nº 0010358-40.2011.8.14.0051; Rel. Des. ROBERTO GONÇALVES DE MOURA; Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO; j. em 28/08/2017; p. em 29/08/2017)”

Assim, vale dizer que de acordo com o novo CPC, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria.

Ante o exposto, nos termos da fundamentação, não havendo qualquer omissão a ser sanada no acórdão guerreado, conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos por
Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA
.

Passo a analisar os Embargos de Declaração opostos pelo
Município de Parauapebas.

O ora embargante sustentou a existência de omissão no
V. Acórdão embargado no que concerne à ausência de fixação de honorários advocatícios sucumbenciais.

Inicialmente, ressalto que r
elativamente aos honorários advocatícios, a imposição das verbas de sucumbência se rege pelos princípios da sucumbência e da causalidade, ou seja, pelo fato objetivo da derrota e da perquirição a respeito de qual das partes deu causa à intervenção da outra. A responsabilidade legal por esses ônus é objetiva, repousando no fato da declaração jurisdicional do direito contrariar a parte que se diz vencida ou sucumbente.

Nesse sentido, cumpre transcrever a lição de Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery quanto ao princípio da causalidade, em Código de Processo Civil Comentado, 7.ª ed., Revista dos Tribunais, 2003, p. 380,
in verbis
:

“7. Princípio da causalidade. Pelo princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas daí decorrentes. Isto porque, às vezes, o princípio da sucumbência se mostra insatisfatório para a solução de algumas questões sobre responsabilidade pelas despesas do processo. Quando não houver julgamento do mérito, para aplicar-se o princípio da causalidade na condenação da verba honorária acrescida de custas e demais despesas do processo, deve o juiz fazer exercício de raciocínio, perquirindo sobre quem perderia a demanda, se a ação fosse julgada pelo mérito. (...)”

Sobre o tema, ainda, leciona o jurista Cândido Rangel Dinamarco o seguinte:

“Responde pelo custo do processo aquele que haja dado causa a ele, seja ao propor demanda inadmissível ou sem ter razão, seja obrigando quem tem razão a vir a juízo para obter ou manter aquilo a que já tinha direito”
(Cândido Rangel Dinamarco, Instituições de Direito Processual Civil, v. II, 3ª ed. São Paulo: Malheiros, 2003, p. 648)

Outrossim, tendo sido rejeitados
os Embargos à Execução Fiscal opostos por
Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA, deve
responder a ora recorrida pelos honorários advocatícios dos patronos da parte contrária, tendo em vista o princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com os ônus sucumbenciais aquele que, por sua ação ou inação, der causa à judicialização da controvérsia, motivo pelo qual, a embargada, efetivamente, deve ser condenada ao pagamento de honorários advocatícios.

Em reforço desse entendimento, transcrevo os seguintes julgados do egrégio Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul:

“APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. LITISPENDÊNCIA/COISA JULGADA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO. ART. 267, V, DO CPC. PAGAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PELO EMBARGANTE. POSSIBILIDADE.
Havendo extinção dos embargos à execução, diante da existência de litispendência/coisa julgada, cabível a condenação do embargante ao pagamento de honorários advocatícios, por aplicação do princípio da causalidade. Precedentes do TJRGS. Apelação a que se nega seguimento
(Apelação Cível nº 70041802497, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Des. Carlos Eduardo Zietlow Duro, Julgado em 01/04/2011)

EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. SUCUMBÊNCIA. EXCLUSÃO DE CRÉDITO PRESCRITO.
Por força do princípio da causalidade, o ônus da sucumbência deve ser suportado por quem deu causa à demanda. Hipótese em que o crédito impugnado nos embargos já havia sido excluído da execução. Negado seguimento ao recurso.
(Apelação Cível nº 70037770047, Vigésima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Rel. Desa. Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 21/08/2010)”

Por conseguinte, ante as razões acima delineadas, impõe-se a condenação de
Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA
ao pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais,

os quais, com fundamento no art. 85, § 2º, do NCPC, fixo no percentual de 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Conclusão

Ante o exposto,
conheço e nego provimento aos Embargos de Declaração opostos por
Centrais Elétricas do Pará S/A – CELPA
.

Conheço e dou provimento aos Embargos de Declaração opostos pelo Município de Parauapebas,
fixando os honorários advocatícios sucumbenciais nos termos da fundamentação supramencionada.

É o voto.

Belém, 29 de agosto de 2022.

Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha

Relatora

Belém, 06/09/2022